Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700926-36.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M2R ESPACO DE ESTUDOS LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Para efeito de concessão da liminar é necessária a complementação da documentação probatória no sentido do cumprimento das normas exigidas no decreto, a exemplo do distanciamento entre as baias, disponibilização de álcool em gel e máscaras, uso do tapete sanitizante, rodízio entre os estudantes, limitação de quantidade de pessoas, etc. Diante disso, concedo o prazo de 5 dias para apresentação de fotografias e outros documentos capazes de demonstrar o ponto, sob pena de indeferimento da medida. Intime-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito